Tribunal: TJSP
Processo: 2091248-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091248-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILCE
FRANCISCA DOS SANTOS NANINI, é agravado FABIANO FRATUCCI VILAS
BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091248-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.965
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 2091248-18.2020
AGRAVANTE: Nilce Francisca dos Santos Nanini
AGRAVADO: Fabiano Fratucci Vilas Boas
COMARCA: São Paulo F.R. de Santana 3a Vara Cível
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de
imóvel registrado em nome da companheira do Executado.
Bem adquirido com dinheiro de herança recebido em face do
falecimento da mãe. Natureza particular do bem reconhecida.
Penhora indeferida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.965
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença,
indeferiu a penhora de imóvel registrado em nome da
companheira do Executado.
Insurge-se a Exequente alegando
que a união estável mantida entre o Executado e a proprietária do
imóvel foi iniciada antes da aquisição do bem. Insiste na penhora
da fração pertencente ao Executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091248-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.965
3
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
As partes celebraram acordo para
o conserto de vazamento, ficando o Executado obrigado a repará-
lo em 15 dias contados de 28 de novembro de 2018, sob pena de
multa diária de R$250,00. Segundo a Exequente, o acordo foi
inadimplido, iniciando-se o cumprimento de sentença referente à
multa diária, cujo valor, em setembro de 2019, totalizava
R$31.612,63 (fls. 17/18 dos autos principais).
Não houve pagamento voluntário,
nem foram localizados bens móveis suficientes à satisfação da
dívida, de modo que a Exequente requereu a penhora da unidade
no 172 do Condomínio Edifício Solar dos Manacás bloco D,
imóvel de onde partia o vazamento.
Entretanto, o Executado não é o
proprietário do imóvel, cuja matrícula está registrada em nome
da companheira.
A Exequente alega que a união

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091248-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.965
4
estável é anterior à aquisição do imóvel e invoca a comunhão
parcial de bens prevista no art. 1.725, do Código Civil.
No entanto, segundo a declaração
de imposto de renda da companheira, o imóvel foi adquirido
com dinheiro da herança de sua mãe, bem que, nos termos do art.
1659, inc. I, do CC, não se comunica. A companheira herdou
R$246.000,00 em fevereiro de 2005 e o imóvel foi comprado
por R$200.000,00 em setembro de 2006. O exame dos
documentos juntados com a reposta, em relação aos quais fora
assegurada oportunidade para que a Exequente se manifestasse,
identificam a origem dos recursos herdados.
Comprovada a natureza particular
do imóvel registrado em nome da companheira, impunha-se o
indeferimento da penhora.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator